Tribunal: TJDFT
Processo: 0010933-23.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apropriação indébita. Não restituição da coisa. Dolo.
1 – Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima.
2 – Suficiente para caracterizar o dolo na apropriação a inversão da posse dos bens para aquele que, em razão do ofício, recebe as coisas para transportá-las e, tendo a posse dessas, não as transporta e deixa de restituí-las.
3 – Apelação não provida.